Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003116-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DANIEL MENDONCA FREITAS - CPF: 703.412.534-13 (ADVOGADO), LUCIMARA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 135.467.644-04 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DANIEL MENDONCA FREITAS - CPF: 703.412.534-13 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus.
Tráfico de entorpecentes.
Prisão preventiva.
Substituição pela prisão domiciliar. Mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Situação
excepcionalíssima
que autoriza a constrição cautelar.
Ordem
denegada
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventiva
mente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
art
s
. 33, caput, e 40, III e V, da Lei n. 11.343/06), cujo pedido de conversão da segregação em prisão domiciliar foi
indeferimento
pelo Juízo da
13
ª Vara Criminal de
Cuiabá
.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há uma questão em discussão:

(i)
se a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318-A do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3
. No caso concreto, a paciente não comprova que seus filhos residem com ela, tampouco que
ela
seja a única responsável por seus cuidados,
t
endo
-se
evidenciado
, ao contrário,
que os menores estavam sob guarda de terceiros em outro
E
stado.

4
. O fato de a paciente estar envolvida no transporte interestadual de substância entorpecente, além de declarações indicando que planejava
se
stabelecer
em outra localidade para exercer a prostituição, levanta dúvidas sobre sua efetiva responsabilidade e convivência com
seus
filhos.

5
. A hipótese se enquadra na excepcionalidade prevista pelo STF no HC n. 143.641/SP, que permite a negativa da prisão domiciliar quando há circunstâncias extraordinárias devidamente fundamentadas, como o risco à ordem pública e a não comprovação da indispensabilidade da presença da mãe junto aos filhos.

IV. Dispositivo e teses

6
. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“
1
. A ausência de comprovação da residência conjunta e da responsabilidade exclusiva da genitora, aliada à prática de tráfico interestadual de entorpecentes e a circunstâncias excepcionais que justificam a
custódia
cautelar,
inviável
sua
conversão
em
prisão domiciliar
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 318, 318-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, III e V.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC n. 143.641/SP; TJMT, HC n. 1004048-70.2021.8.11.0000; TJMT, HC n. 1004294-66.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Mendonça Freitas, em favor de
Lucimara de Oliveira Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 30 de dezembro de 2024,
t
endo,
a aludida
prisão
,
sido convertida em
preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1024959-69.2024.8.11.0042, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/2006), pelo qual foi denunciada nos autos da Ação Penal n. 1000259-92.2025.8.11.0042.

Sustenta
,
o impetrante
,
que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, uma vez que é genitora de dois filhos menores de 12 (doze) anos, em relação aos quais é a única responsável.

Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere do
decisum
constante no ID 2
67468769, sendo dispensadas as
informações de estilo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 2
71889883
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio,
importa transcrever os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau para indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar:

[...]
A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual, só podendo subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, elencadas no art. 313 do CPP.

Analisando os autos, verifico que foram suficientemente examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante – Id. 181123283 - inexistindo qualquer fato novo hábil a ensejar a revogação da constrição cautelar ou mesmo viabilizar a concessão das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Digo isso, pois, a
materialidade delitiva
está evidenciada pela apreensão de nada menos que
07 (sete) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, com massa total de 7,250 kg (sete quilogramas e duzentos e cinquenta gramas)
.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, haja vista o depoimento dos
policias
que realizaram a prisão em flagrante, tendo a expressiva quantidade de entorpecentes sido encontrado na bagagem da denunciada.

Tais circunstâncias,
aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes – praticado na modalidade interestadual
– corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

[...]

Concernente ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de saber geral que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral nos autos do HC n.º 143.641/SP, entendeu pela concessão da prisão domiciliar às presas em estado gravídico e/ou mães de filhos menores de 12 anos e/ou mães de pessoas com deficiência.

Consolidando tal jurisprudência, o art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (parágrafo único do art. 318 do CPP), ressalvadas as exceções legais, in
verbis
:

[...]

Nesse ínterim, impende ressaltar que a normatização de apenas duas exceções não exclui a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 43.641/SP, nos aspectos não abrangidos pela nova legislação. O fato de o legislador não ter elencado outras hipóteses excepcionais na norma não significa que o magistrado esteja impedido de indeferir o benefício quando se deparar com circunstâncias extraordinárias que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

No caso em apreço, conforme bem salientado pelo Ministério Público, ainda que a Defesa tenha juntado ao pedido documentos pessoais dos menores,
o contexto fático descrito no auto de prisão em flagrante evidencia uma situação excepcional que legitima o indeferimento da conversão da prisão preventiva em domiciliar
.

Isso porque, como corretamente apontado pelo Juiz Plantonista da Custódia ao indeferir o pleito de substituição da segregação cautelar, a própria custodiada admitiu que seus filhos estavam sob os cuidados de uma terceira pessoa em Campina Grande, enquanto ela se deslocava para o Estado de Rondônia, realizando viagens interestaduais, incluindo o transporte da substância entorpecente apreendida, que seria entregue no Estado de Goiás. Além disso, restou consignado pela requerente que planejava estabelecer-se em Rondônia com o propósito de exercer a prostituição
.

Tais circunstâncias suscitam sérias dúvidas acerca da efetiva responsabilidade da requerida pelo cuidado das crianças, pois, estando ela em outro Estado da Federação, presume-se que ou as abandonou na cidade de origem – expondo-as a uma situação de vulnerabilidade em razão de sua ausência prolongada – ou, na realidade, não exercia diretamente os cuidados das infantes.

No tocante à declaração elaborada por psicóloga particular (Id. 180226906), como acertadamente observado pela Acusação, o documento não altera o quadro fático, uma vez que
há indícios consistentes de que a requerente habitualmente se ausentava do convívio com os menores para a prática de prostituição, deixando-os sob os cuidados da avó materna e de uma babá.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que as crianças estejam desamparadas ou desacolhidas, especialmente porque foram deixadas pela própria denunciada sob os cuidados de terceiros em outro Estado, enquanto esta empreendia viagem desacompanhada.

Some-se a isso o fato de que a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes sugere a existência de um expressivo investimento financeiro por parte de captadores, o que impede, inclusive, aferir se a presença física da ré junto aos menores representaria risco direto à formação da personalidade e à construção dos valores das crianças.

Diante desse panorama e da inexistência de indícios de que os menores estejam efetivamente desprovidos de assistência, entendo configurada uma situação excepcionalíssima, apta a justificar a negativa da conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...]

DIANTE DO EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar, aforado pela defesa da denunciada LUCIMARA DE OLIVEIRA GOMES, valendo a presente decisão também como mantença da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. [...]

(
Decisão prolatada nos autos do IP n. 1000259-92.2025.8.11.0042, vista no ID 182828684)

Destacamos

N
a hipótese,
re
s
tou-se

comprovado que a paciente é mãe de duas crianças
, na medida em que foi apresentada a certidão de nascimento do seu filho mais novo, que conta com apenas 6 (seis) anos de idade
, nascido em 14 de agosto
de 2018
;
e o
r
egistro
g
eral de seu filho mais velho, que
tem
10 (dez) anos de idade, nascido em 10 de novembro de 20
14
.

Contudo,
apesar de o impetrante juntar
nestes
autos a certidão de nascimento e
o r
egistro
g
eral das crianças, não comprovou efetivamente que os menores residem com a paciente, de modo que
não está
evidenciado
que ela faz jus à prisão domiciliar.

Ademais,
deve ser
ressaltado
que não ficou demonstrado
a imprescindibilidade
da paciente
para cuidar de
seus filhos,
a ponto de
justificar a
substitu
ição da
custódia provisória
por
domiciliar
. Isso porque
,

os menores esta
vam
sob o cuidado de terceiros
-
babá e avó materna
-
na cidade de Campina Grande/PB
,
enquanto a genitora, ora paciente,
se encontrava
em outro Estado da Federação
,
transportando substância entorpecente
com destino a
Goiânia/GO, a
lém de, supostamente,
ter
se deslocado ao Estado de
Roraima para
exercer a prostituição
.

A propósito, no que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –TRÁFICO DE ENTORPECENTES– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/04/2021,publicadono DJE 16/04/2021)

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que este Tribunal de Justiça examinando matéria
, mais uma
vez,
asseverou
que “
a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.”

(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000,Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
Publ
. no DJE 23/04/2021)
.

Por outro lado, não se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, estendendo, outrossim, a referida decisão
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”.

No
entanto, na
ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram “
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.
Destacamos

E, no caso vertente,
indiscutivelmente,
trata
-se de
uma situação
excepcionalíssima
,
capaz de
atrair a exceção prevista no habeas corpus deferido pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades já demonstradas
nas
linhas volvidas
.

Aliás,
Renato Brasileiro, doutrinando sobre a temática, assim se expressou:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998)
Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por consequência, ser mantida a sua constrição ambulatorial sem que tal circunstância possa ser caracterizada como descumprimento dos direitos da criança previstos na Constituição Federal e nas demais normas aplicáveis à espécie.

Posto isso, em sintonia do parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Lucimara de Oliveira Gomes
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025